Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705934-76.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA, STONE PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: STONE PAGAMENTOS S.A., GISLANE COIMBRA DE ANDRADE FRANCA DECISÃO Reconsidero a decisão de id 35467685. Julgo prejudicados ambos os declaratórios (ids 35515219 e 35849946). I. Brasília/DF, 27/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR